Tribunal: TJDFT
Processo: 0733699-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que afastou a pretensão da parte embargante quanto à forma de fixação e execução de honorários sucumbenciais decorrentes de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar, de forma específica, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Não se configura omissão quando o acórdão examina de forma clara e suficiente a matéria controvertida, apresentando fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada.
5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes, sendo suficiente a exposição das razões que embasam seu convencimento.
6. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de promover nova apreciação da controvérsia caracteriza indevida tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza do recurso.
7. Ainda que rejeitados, os embargos autorizam o prequestionamento da matéria discutida, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração desprovidos. Unânime.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento da causa, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
3. A rejeição dos embargos de declaração não impede o reconhecimento do prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.339.836/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025.